Tribunal: STF
Processo: ARE 1471301
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    MARCAS. NOME CIVIL. ALBERT EINSTEIN. CONTRIBUIÇÃO DE HERDEIRO PARA FUNDAÇÃO DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS, A TÍTULO DEEXCLUSIVIDADE, SOBRE O NOME CIVIL. 



    Em suas razões, o requerente alega que o acórdão recorrido, ao anular o registro da recorrente junto ao INPI, afronta o art. 5º, XXIX e XXVI, da Constituição Federal, uma vez que embora tenha preenchido os requisitos legais para obter o referido registro, seu direito de proteger a marca contra o uso indevido por terceiros não foi reconhecido. 



    Aduz que utiliza a marca "Albert Einstein" em suas atividades desde sua fundação, em 1955, possuindo registro válido junto ao INPI em diversas outras classes. Dessa forma, já adquiriu efetivamente o direito de uso (art. 5º, XXXVI, da CF), não sendo razoável que lhe seja vedada a proteção contra a diluição da referida marca na classe de ensino.



    Não admitido o recurso por decisão proferida pelo Vice - Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo em pronunciamento assim resumido:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. MARCA. NOME CIVIL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE MARCA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE JULGARAM PROCEDENTE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DAS LEIS Nº 9.279/1996 E 5.772/1971. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PROTEÇÃO DA MARCA E AO DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/ STF. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E PRECEDENTE DESSA SUPREMA CORTE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    É o relatório. Decido.



    2. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese, foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    Nesse sentido:



    (...) O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta.



    (ARE 856.421 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 19 de fevereiro de 2015)



    Por outro lado, a controvérsia abordada no acórdão impugnado está limitada ao âmbito da legislação infraconstitucional (Leis nº 5.772/1971 e nº 9.279/1996). Dessa forma, qualquer eventual afronta à Constituição Federal seria apenas reflexa ou indireta. Além disso, a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, o que enseja a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos do acórdão:



    Com a inicial veio o testamento de Albert Einstein, onde, apesar de haver um extenso rol de itens a serem distribuídos aos beneficiários que menciona, não consta nenhuma referência à exploração comercial do nome civil do testador por terceiros. Assim, a conclusão óbvia é de que apenas os sucessores legítimos do testador deteriam a titularidade de tal direito, sendo certo, como se disse acima, que a autorização para a inclusão do nome civil do cientista na denominação do Hospital é ato restrito àquela instituição, não tendo o condão de se ampliar por si só para abarcar exclusividade não conferida e que sequer pode ser depreendida daquele ato.



     Entretanto, apenas a título de esclarecimento, releva dizer que não concordo com a conclusão do INPI no sentido de que todos os registros marcários da sociedade -ré foram conferidos à margem da lei. O Hospital Albert Einstein, como se comprovou nos autos, teve autorização inequívoca do filho do cientista para funcionar com seu nome e a marca "Hospital Israelita Albert Einstein" (processo n° 812.567.137), por exemplo, depositada em 06/05/86, considerada em seu conjunto, a meu ver, não pode ser considerada como ilegal -e isso comento apenas a título de argumentação, já que sequer é objeto do pedido inicial, foi registrada de boa -fé e qualquer pretensão de impugnação quanto a ela restaria já prescrita.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente